Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E SUA GENITORA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Realizada a audiência de instrução e julgamento e colhido o depoimento do irmão da vítima, há perda do objeto do writ no particular, sobressaindo o interesse de agir no que se refere ao alegado cerceamento de defesa face ao indeferimento da reinquirição da vítima e de sua genitora.
2. A reinquirição de testemunhas ouvidas antecipadamente, nos termos do artigo 366 do CPP, não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade deferida ao magistrado em face da demonstração da necessidade da renovação da prova. A deficiência de defesa técnica deve ser demonstrada concretamente, com indicação objetiva do prejuízo, sendo insuficiente para o acolhimento do pleito a alegação genérica, subjetiva, de cerceamento de defesa, notadamente quando se observa que a oitiva da vítima e de sua genitora se deu com a presença de Defensor Público. Precedente.
3. A mudança de patrono não autoriza a reconstrução probatória, pois, se assim fosse, toda fase instrutória teria que ser refeita a cada alternância de advogado no processo. As garantias ao contraditório e à ampla defesa não são absolutas e não podem conduzir a abusos por parte da Defesa, que também deve observância aos postulados da boa-fé, da lealdade processual, da celeridade e da duração razoável do processo. O processo não deve estar a serviço de eventuais mudanças ocorridas na estratégia de defesa, mas sim à investigação dos fatos e a equalização jurídica da controvérsia.
4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, DENEGADA.